Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-91.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705008-91.2018.8.07.0008 RECORRENTE: DAVID RICARDO DE CARVALHO RECORRIDO: ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. CPC, ART. 345, IV. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INTERMEDIAÇÃO DO RÉU NO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. CPC, ART. 373, I. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC. 2. Não se desincumbindo o autor desse ônus, haja vista inexistir prova de que o réu teria intermediado o negócio jurídico envolvendo o financiamento de veículo, responsabilizando-se pela higidez da documentação, deve arcar com o julgamento de improcedência. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 344, 345, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, asseverando que não houve a acertada valoração da prova inserida nos autos e que é cabível a aplicação do instituto da revelia no caso em debate. Sustenta, também, negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 344 e 345, ambos do CPC. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECESSO FORENSE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR.POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OS EFEITOS DA REVELIA GERAM APENAS PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE PARA CONTRATOS CELEBRADOS APÓS MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/2000. PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 4. Consonante entendimento deste Sodalício, os efeitos da revelia não são automáticos, assim como geram apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Precedentes. (...) 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em análise do apelo, negar provimento ao recurso especial (AgInt no REsp 1627806/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1679845/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/10/2020. Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 19936009): (...) cumpre destacar que o acórdão, em ID 18813174 – Págs. 3/5, foi claro ao registrar que, mesmo diante da revelia do réu (CPC, at. 344), tal situação não desonera a parte autora, ora embargante, do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos moldes dos arts. 345, IV, e 373, I, do CPC. Fundamentou a decisão colegiada, com base nos documentos presentes nos autos, não ser possível extrair o vínculo contratual de intermediação envolvendo o autor recorrente e o réu recorrido a respeito do financiamento de veículo, tampouco as obrigações dele decorrentes, ante a precariedade das conversas de WhatsApp juntadas. O documento de ID 16523335, mencionado nos declaratórios, foi observado por ocasião dessa análise, tratando-se de autorização de pagamento a terceiro incapaz de comprovar que o réu teria intermediado a avença e se responsabilizado pela higidez da documentação do bem, notadamente quando se leva em consideração que o financiamento do veículo (ID 16523348) foi celebrado diretamente pelo autor, ocasião em que transferiu a propriedade resolúvel ao agente financeiro. Nesse cenário, não tendo o autor, ora embargante, se desincumbido do seu ônus probatório, foi mantido o julgamento de improcedência em Grau recursal. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028